Tribunal: TJBA
Processo: 0003625-45.1991.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003625-45.1991.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, RODRIGO ROCHA RODRIGUES, PEDRO BARACHISIO LISBOA, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do TJBA, que rejeitou tese de prescrição intercorrente em fase de conhecimento e julgou procedente o pedido de restituição de valores pagos em contrato de câmbio.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à (i) ausência de manifestação sobre tese de prescrição intercorrente e (ii) suposta contradição quanto à liquidez da sentença e condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir
O acórdão embargado manifestou-se adequadamente sobre todos os pontos relevantes, inexistindo omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que não há obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando não capazes de alterar o resultado do julgamento.
A prescrição intercorrente é inaplicável à fase de conhecimento e a invocação do princípio da duração razoável do processo não justifica a sua aplicação fora das hipóteses legais.
A alegação de contradição é infundada, pois não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.
A pretensão da embargante é meramente infringente, não cabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Inexiste omissão ou contradição em acórdão que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e fundamenta adequadamente a decisão. 2. A prescrição intercorrente não se aplica à fase de conhecimento. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 926; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 07.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.246.617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, EDcl no REsp 1929288/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0003625-45.1991.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante,
MANOEL JOAQUIM DE CARVALHO CIA LTDA

e, como Embargada,

DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA